Tribunal: TJDFT
Processo: 0717379-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. VENDA. IMÓVEL. COMPETÊNCIA. JUÍZO. INVENTÁRIO.
1. Compete ao Juízo sucessório autorizar a venda dos bens arrolados em ação de inventário de titularidade da inventariante interditada e do inventariado.
2. A competência do Juízo da curatela para autorizar a venda limita-se aos bens de titularidade exclusiva da interditada.
3. Agravo de instrumento desprovido.